Tribunal: STF
Processo: AI 606103
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Usucapião. Bem público. O Tribunal de origem consignou que os requisitos para aquisição do domínio foram reunidos antes da edição do Código Civil de 1916 e da posterior vedação constitucional. Conclusão insuscetível de reexame por força da Súmula 279. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional. Impossibilidade na via extraordinária. Precedente. 5. Questão fora do âmbito de incidência dos preceitos dos artigos 183, § 3°, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. Deficiência do fundamento recursal. Incidência da Súmula 284. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.